Tribunal: TJBA
Processo: 8001632-98.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Luís Eduardo Magalhães Apelação nº 8001632-98.2021.8.05.0154 Apelante: Paulo Henrique do Espirito Santo de Jesus Advogado: Ricardo Matheus Pereira dos Santos (OAB/BA 58.330) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Indiara Monique Frizon Taparello Procuradora de Justiça: Sônia Maria da Silva Brito Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. CONDENAÇÃO: 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO E 168 (CENTO E SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES RECHAÇADAS E IMPROVIDO. I. Caso em exame A defesa pleiteia, em sede preliminar, a nulidade da sentença por ofensa ao inciso II, do artigo 53, da Lei nº 11.343/2006 - Ação Controlada ilegal e ainda, por consequente violação domiciliar e, no mérito pela absolvição do imputado (fragilidade probatória/testemunho policial somente), subsidiariamente, brada pela desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da referida lei. II. Questão em discussão (i) Verificar se houve alguma ofensa ao artigo 53, inciso II, da Lei Antitóxicos; (ii) Se provada a violação ao domicílio do recorrente; (iii) Saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação e/ou se adequada a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. III. Razões de decidir (i) Preliminares rejeitadas. Denúncias da existência de tráfico e campana policial prévia para fins de averiguação e observância acerca do comércio ilícito de drogas, a não ofender e/ou confundir-se com o inciso II, do artigo 53, da Lei nº 11.343/2006. Recorrente flagrando com drogas e depois, mais drogas em seus aposentos. Regularidade do flagrante, preliminares afastadas. (ii) Absolvição. Elementos probatórios firmes da autoria e materialidade delitivas indiscutíveis. Confirmação judicial aferido em sede administrativa. Tráfico privilegiado admitido em sede vestibular, ocasionando a sanção mínima e sua substituição por restritivas de direitos. Desclassificação incabível, natureza e quantidade das drogas apreendidas, além de circunstâncias fáticas demonstrativas da existência mercantil ilícita. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e improvido. Tese de julgamento: “A depender do caso concreto, é estrategicamente mais produtivo, sob o ponto de vista da colheita de provas, evitar a prisão prematura de integrantes menos graduados de determinada organização criminosa, pelo menos num primeiro momento, de modo a permitir o monitoramento de suas ações e subsequente identificação e prisão dos demais membros, notadamente daqueles que exercem o comando da societas criminis. Exsurge daí a importância da chamada ação controlada, que consiste no retardamento da intervenção do aparato estatal, que deve ocorrer num momento mais oportuno sob o ponto de vista da investigação criminal”. “TESE 280: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (RE 603616, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)”. . STJ - AgRg no HC n. 674.031/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 27/9/2021. . STJ - AgRg no HC n. 900.030/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Crime nº 8001632-98.2021.805.0154, da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-BA, tendo como Apelante Paulo Henrique do Espírito Santo de Jesus e Apelado o Ministério Público Estadual. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o presente recurso, rejeitar as preliminares de nulidade e julgá-lo improvido, pelos seguintes argumentos, tracejados, inicialmente, na peça acusatória vestibular, em resumo: